Tribunal: TJDFT
Processo: 0739646-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NEGADO. FUNDADA SUSPEITA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. VIGENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções.Precedentes.
2. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que a busca pessoal/veicular não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, tendo em vista que o veículo acelerou na pista, fez uma curva repentina e pulou um quebra-molas com o evidente intuito de se afastar da guarnição policial. Precedentes do TJDFT.
3. Muito embora ainda haja resistência em parcela da doutrina e, inclusive, julgados esparsos, fato é que tanto o Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto o Excelso Supremo Tribunal Federal já consolidaram entendimento diverso ao defendido no recurso em exame. 3.1. Em julgamento submetido à sistemática de repercussão geral (tema 158), manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, ao dispor que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. A Súmula no 231 do STJ tem sido amplamente aplicada por este eg. TJDFT. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.